Tribunal: TJMT
Processo: 1003170-43.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003170-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), NATAN DE JESUS RAMOS - CPF: 113.779.011-30 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX ROGERIO DALL AQUA - CPF: 062.037.411-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDER DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 014.148.621-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISLENO DE OLIVEIRA ESPIRITO SANTO - CPF: 061.913.071-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVALDO DOURADO DOS SANTOS - CPF: 628.852.053-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA GABRIELA SANTOS MARQUES - CPF: 614.773.853-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVARDO MAYLAN DE MORAES SANTOS - CPF: 051.632.563-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ART. 312 E 313 DO CPP – 2. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Mostra-se adequadamente fundamentada a segregação cautelar, a bem da ordem pública, quando existirem nos autos elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos.

2. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública ao caso concreto, ainda que eventualmente detentor de predicados pessoais favoráveis, diante da periculosidade que representa à sociedade, justificando-se a manutenção da prisão preventiva.

3. A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, serve como ferramenta para assegurar o desenvolvimento eficaz do processo criminal, desvinculada do mérito do processo originário, sendo ela justificável desde que atendidos os pressupostos e requisitos legais. O que invalida o argumento defensivo de violação ao princípio da homogeneidade, eis que qualquer determinação sobre a pena e o regime prisional aplicáveis, em caso de condenação, demanda uma análise detalhada das provas do processo principal, o que inadmitido no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado pela douta advogada Dra. HINGRITTY BORGES MINGOTTI em favor de
NATAN DE JESUS RAMOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que converteu sua prisão em flagrante para a preventiva, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000022-98.2024.8.11.0040, pela suposta prática dos ilícitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 02/01/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, tendo a sua prisão convertida para a preventiva, sob a perspectiva de que seria necessário garantir a ordem pública.

A defesa, por sua vez, arguiu, principalmente, que a decisão carece de motivação válida porquanto o Juízo
a quo
invocou como argumentos termos genéricos e abstratos, não demonstrando concretamente nenhum dos requisitos do art. 312 do CPP.

Afirma, ademais, que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Por outra vertente, afirma que o magistrado singular não se atentou aos demais atributos pessoais favoráveis do paciente, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, o que lhe autoriza a substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para a revogação/relaxamento da prisão preventiva mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPC.

Instruem o feito os documentos acostados ao IDs. 202201194 a 202201197.

O
writ
foi distribuído inicialmente para a relatoria do eminente Des. Pedro Sakamoto, oportunidade em que foi indeferida a liminar pleiteada (ID. 202493152).

Na sequência, aportaram as informações da d. autoridade inquinada coatora (ID. 203133318), bem como o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pela
denegação da ordem
(ID. 206321676), conforme sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
- Tráfico de entorpecentes [art. 33 da lei nº 11.343/2006] - Prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva - Impossibilidade - Sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - Insubsistência - Fundamentação idônea - Custódia necessária para a garantia da ordem pública - Crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – Predicados pessoais favoráveis – Irrelevância – Incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2. Sustentada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - Inviabilidade - Prisão necessária para a garantia da ordem pública – 3. Pedido de observância do postulado da homogeneidade - Inadmissibilidade - Requisitos da prisão preventiva presentes - Constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

A partir da transferência do d. Relator originário para outra Câmara deste Tribunal, em 23/02/2024, manteve-se a vinculação dos autos à cadeira deste Gabinete 02, pertencente à 2ª Câmara Criminal, de modo que o presente
writ
foi encaminhado à minha Relatoria segundo o critério do art. 66-E do RI/TJMT.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024